Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-68.2009.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000985-68.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADURRA COMERCIAL DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 37.429.628/0001-17 (APELADO), ANA ANTONIA DE ARRUDA (APELADO), ANA ANTONIA DE ARRUDA - CPF: 240.637.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. DÉBITO FISCAL NÃO CONSTITUÍDO NO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO § 3º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada com base em CDA referente a débitos de ICMS dos exercícios de 2002 e 2003, reconhecendo a decadência do crédito tributário e extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência na constituição do crédito tributário referente ao ICMS apurado por diferença de estimativa, considerando-se a regra do art. 173, I, do CTN; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser ajustados à forma escalonada prevista no art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O crédito tributário relativo a fatos geradores ocorridos entre junho de 2002 e dezembro de 2003 teve sua constituição definitiva somente em 01/01/2009, excedendo o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

4. A ausência de comprovação documental de lançamento anterior atrai o reconhecimento da decadência, tornando inválida a pretensão executiva.
5. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa ultrapassa duzentos salários-mínimos, sendo devida a aplicação do percentual de 8%, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, observada a razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios ao patamar de 8% sobre o valor da execução, mantendo-se a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da decadência.

Tese de julgamento:
“1. Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, a decadência para constituição do crédito tributário se opera em cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. 2. Ultrapassado esse prazo sem constituição válida, impõe-se o reconhecimento da decadência. 3. Em causas de valor elevado, a fixação de honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, I; CPC, arts. 85, § 3º, II, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 555; TJMT, Ap Cív nº 0000481-33.2009.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 05/12/2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000985-68.2009.8.11.0002, ajuizada em face de Adurra Comercial de Produtos Médico Hospitalares Ltda - EPP, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a decadência do crédito tributário executado.

Em suas razões recursais o Apelante,
pretende a reforma da sentença, sustentando que não se operou a decadência, sob o argumento de que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, e não havendo pagamento antecipado, deve ser aplicado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

Alega que o crédito foi regularmente constituído em, dentro do prazo legal, que teria como termo final 31/12/2008. Subsidiariamente, requer a adequação dos honorários advocatícios, mediante aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, considerando o valor atualizado da causa.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões no.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000985-68.2009.8.11.0002, ajuizada em face de Adurra Comercial de Produtos Médico Hospitalares Ltda - EPP, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, reconhecendo a decadência do crédito tributário executado.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal em face da empresa Adurra Comercial de Produtos Médico Hospitalares Ltda - EPP e da terceira interessada Ana Antônia de Arruda, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2008/101, referente a débitos de ICMS, no valor de R$ 397.746,21 – diferença de estimativa, relativos aos períodos de junho a dezembro de 2002 e de janeiro a dezembro de 2003.

A Executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a decadência do crédito tributário.

Ao analisar os pedidos, a Magistranda singular,
reconheceu que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 01/01/2009, ultrapassando, portanto, o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, e extinguiu o feito com resolução de mérito com base no art. 487, II, do CPC/15, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença.

A controvérsia recursal consiste cinge-se à análise da ocorrência ou não da decadência do crédito tributário inscrito em dívida ativa, e, subsidiariamente, à adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Com relação à decadência, a sentença apelada reconheceu, com acerto, a extinção do crédito tributário executado, ao fundamento de que o lançamento ocorreu fora do prazo previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Consta dos autos que os fatos geradores do tributo em cobrança ocorreram entre os meses de junho a dezembro de 2002 e janeiro a dezembro de 2003, sendo que a constituição definitiva do crédito tributário somente se deu, conforme reconhecido na sentença, em 01/01/2009.

Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assim, o referido crédito consta como fato gerador os meses de junho a dezembro de 2002 e janeiro a dezembro de 2003 e a sua constituição definitiva se deu tão somente 01/01/2009, ou seja, ultrapassou o tempo de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 173, do CTN

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DE OFÍCIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – ART. 173, I DO CTN – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA EVIDENCIADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) 2.
O instituto da decadência somente deve ser reconhecido, nos casos em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrer depois de transcorrido o quinquênio legal, que na espécie é de 05 (cinco) anos. 3. No caso dos impostos sujeitos a homologação, que é o caso do ICMS, a contagem do prazo decadencial, para a constituição definitiva do crédito tributário, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.
Contudo, quando a parte devedora não recolhe o valor devido, o lançamento será de ofício, nos termos do art. 173, I, do CTN e Súmula n.º 555, do STJ. 4. Constituído o crédito tributário fora do quinquênio legal, há de se reconhecer a decadência. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 0000481-33.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). Destaquei.

Ademais, a alegação do ente estadual de que a constituição do crédito se deu em 01/08/2006 não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, pois não foi apresentada qualquer prova documental ou registral que comprove a realização do lançamento em momento anterior ao indicado na sentença.

Frisa-se que a ausência de comprovação idônea quanto à constituição regular do crédito tributário dentro do quinquênio legal atrai, por conseguinte, o reconhecimento da decadência, tornando insubsistente a pretensão executiva estatal.

Desse modo, restando evidenciado o decurso do prazo decadencial sem a constituição válida e tempestiva do crédito, a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, era medida de rigor e deve ser mantida.

Quanto ao pleito subsidiário formulado pelo apelante, constato que a sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 397.746,21, sem observar os critérios estabelecidos no §3º do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê alíquotas progressivas conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, em especial nos casos em que a Fazenda Pública figura como parte vencida.

Desta maneira, tratando-se de valor que supera duzentos salários-mínimos, deve-se aplicar o percentual previsto no inciso II do §3º do art. 85 do CPC, qual seja, entre 8% e 10%. Considerando os parâmetros legais e a complexidade da demanda, reputa-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 8% sobre o valor da execução, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o escalonamento imposto pela legislação processual.

Diante dessas considerações, impõe-se o provimento parcial do recurso apenas para reformar a sentença no que tange à fixação dos honorários advocatícios, mantendo-se incólume o reconhecimento da decadência do crédito tributário executado e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para, tão somente, fixar os honorários advocatícios no patamar de 8% sobre o valor da execução, nos termos do inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025